Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO AFRONTA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os argumentos desenvolvidos em torno da ausência de intimação pessoal para prova pericial e as teses ventiladas para justificar a ocorrência de cerceamento de defesa demonstram o inconformismo com o provimento judicial e a pretensão de obterem a reforma da decisão, inexistindo qualquer violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, consagrado no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
2. A extensão do dano causado pelo acidente automobilístico deve ser objeto de prova pericial.
3. Conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado quando se tratar de prática de uma conduta pessoal da parte, como no caso de comparecimento à perícia médica. Cerceamento de defesa configurado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.